Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0710391-98.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de demanda declaratória de ilegalidade de greve c/c obrigação de fazer proposta pelo DF (id 44907769) contra o Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF. Insurge-se contra a Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pela suspensão do Serviço Voluntário Gratificado (SVG), com paralisação das atividades prevista para o mês de abril/23, ante a rejeição da proposta de transformação da remuneração da categoria em subsídio. Assinala que a notícia da paralisação provocou aumento da tensão no sistema carcerário local, até pela escalada de violência em outras cidades brasileiras em razão das condições do serviço penitenciário. Afirma que a greve afetará a continuidade dos serviços prestados pela administração penitenciária, a garantia dos direitos humanos relacionados ao cumprimento da pena, a incolumidade dos policiais que continuarão no desempenho das atividades, bem como dos habitantes do DF. Aponta desrespeito à CF (arts. 9° e 37, VII) e à Lei 7.783/89 (arts. 4° e 14), por inobservância do procedimento necessário à convocação de assembleia geral para deflagração do movimento, especialmente pela ausência de divulgação do edital em jornal de circulação no âmbito da base territorial, bem como por falta de prova do quórum necessário à deliberação. Alega ofensa ao que restou decidido no ARE 654.432 (Tema 541), destacando a essencialidade do serviço de administração penitenciária, cuja prejudicará a segurança pública, ensejará a suspensão das escoltas e visitas aos presos, redução do banho de sol, consequências devidamente descritas pela Secretaria de Administração Penitenciária (Ofício 544/2023 – id 44907782). Busca, assim, a manutenção de 100% de todas as atividades realizadas nas unidades prisionais. Requer, em tutela antecipada: a.1) declarar preventivamente a ilegalidade da greve, impedir a suspensão/paralisação das atividades narradas no Ofício no 042/2023 SINDPOL (anexo), bem como a abstenção atividades grevistas – a qualquer título – que gerem embaraço ou interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); a.2) Sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a ilegalidade da greve, que seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação de todos os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) DO CONTIGENTE DE SERVIDORES DO QUADRO DE CARREIRA DA CATEGORIA NO DISTRITO FEDERAL para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Ao final, requer a procedência da demanda para: c.1) declarar preventivamente a abusividade e ilegalidade de greve eventualmente deflagrada pela categoria representada pelo Sindicato requerido; c.2) condenar o requerido à obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores do quadro de carreira da categoria no Distrito Federal para as atividades realizadas em todas as unidades ente federativo, sob pena de multa diária; 2. Direitos, quaisquer que sejam, não são absolutos. Nem mesmo o direito à vida tem esse predicado, como se vê da CF 5o, XLVII, “a”. Logo, a greve também não o possui. Em se tratando de serviço público essencial, a sua paralisação, ainda quando parcial, apresenta-se, em princípio, abusiva, sem prejuízo de reavaliação quando do julgamento da causa. São relevantes os esclarecimentos prestados pelo Sr. Secretário de Administração Penitenciária quanto ao potencial impacto da paralisação programada sobre o sistema penitenciário (id 44907782): “(...). Quanto às atividades com expectativas de paralisação e seus impactos, informo que hodiernamente, devido ao número deficitário de Policiais Penais no Distrito Federal, o Sistema Penitenciário é dependente do serviço voluntário para a execução de suas rotinas diárias, que envolvem toda e qualquer movimentação interna ou externa de pessoa privada de liberdade nas penitenciárias, pois estas demandam de escolta de Policiais Penais, englobando, por essa razão, as atividades de liberações diárias para banho de sol, atendimento em saúde, atendimento jurídico, recebimento de visitas, apresentação em audiências (ainda que por videoconferência), intimação por Oficiais de Justiça, participação em atividades escolares, participação em atividades religiosas, participação em atendimentos da advocacia, atendimento ao público, emissão de certidões de cárcere para fins de auxílio-reclusão, fiscalização externa, dentre outras. Em abstrato, estima-se que o serviço voluntário remunerado seja responsável pela execução de entre 30% a 40% das atividades de rotina das unidades prisionais, de 60% a 70% das incumbências de fiscalizações externas e representa cerca de 40% a 50% do efetivo policial com atribuição de custódia hospitalar externa. Dessa forma, verifica-se que, com a suspensão do serviço voluntário pela categoria, é possível que algumas dessas atividades sejam suspensas por falta de efetivo mínimo que garanta a segurança das operações. Sem embargos, a deliberação em Assembleia Geral também menciona a paralisação das atividades, ou seja, mesmo que haja efetivo policial, é provável que algumas dessas atividades supracitadas sejam paralisadas. (...).” À míngua de informações do Sindicato à Secretaria acerca da extensão da paralisação, é prudente resguardar a continuidade de todas as atividades prestadas pela categoria. O periculum in mora reside na proximidade da paralisação – prevista para o próximo mês – e, principalmente, na suspensão de atividades que certamente refletirá no próprio sistema penitenciário, com potencial para ofender direitos básicos da população carcerária, com desdobramentos graves. 3. Defiro, em termos, a liminar para suspender a deliberação de greve aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 07/03/23, devendo a categoria manter, integralmente, suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se o Sindicato para, querendo, contestar o feito em 15 dias (RITJDFT, 459, II), intimando-o para o cumprimento da liminar. Cumpra-se a diligência por Oficial de Justiça. Em caso de eventual dificuldade na localização do diretor-presidente, fica autorizada, desde logo, a citação do Sindicato na pessoa de quaisquer dos seus diretores. Brasília, 22/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator